Tribunal: TJBA
Processo: 0531162-16.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0531162-16.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JULIO CESAR PORTO BARRAL e outros (3) Advogado(s): KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, BRUNO TACHARD PASSOS, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO APELADO: HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (3) Advogado(s):CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, ADEMIR SACRAMENTO MACEDO, BRUNO TACHARD PASSOS, KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL E MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO AUTOR. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS DAS RÉS. Caso em exame: 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por inadimplemento contratual, relativa à promessa de compra e venda de imóvel residencial. Questão em discussão: 2. Verifica-se se houve falha na prestação de serviço pelas rés, com atraso na disponibilização de documentos indispensáveis à obtenção de financiamento bancário e imposição de contratação com empresa terceira, e se disso decorreram danos materiais e morais indenizáveis. Razões de decidir: 3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva diante da participação solidária das rés na cadeia de fornecimento. Comprovado o descumprimento contratual e a mora na entrega dos documentos, ensejando o reconhecimento da responsabilidade solidária das rés. Mantida a indenização por lucros cessantes, fixada em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, bem como os danos morais em R$ 8.000,00. Provido o recurso do autor para restituir valores pagos a título de IPTU e condomínio antes da imissão na posse. Tese e dispositivo: 4. Em caso de atraso na entrega de documentação essencial à formalização de financiamento imobiliário, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária das rés, sendo devida a indenização por danos materiais e morais, bem como a restituição de encargos suportados pelo comprador antes da entrega das chaves. Recursos conhecidos. Parcial provimento da apelação do autor. Não provimento das apelações das rés. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis n.º 0531162-16.2015.8.05.0001 em que figuram como partes recorrentes e recorridas recíprocas JULIO CESAR PORTO BARRAL, HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA., ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S/A e ACT ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER os Apelos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor e NEGAR PROVIMENTO às apelações das rés. Sala das Sessões, 29 de julho de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23